Tribunal: STF
Processo: HC 95539
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
   ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA.
   NÃO-CABIMENTO [CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, ART. 5º, INC. XLIII].
   EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM FASE CONCLUSIVA. AUSÊNCIA
   DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRISÃO RESULTANTE DE SENTENÇA
   PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO.
1.      A jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal está alinhada no sentido do não-cabimento da
   liberdade provisória no caso de prisão em flagrante por tráfico
   de entorpecentes --- interpretação respaldada no art. 5º, inc.
   XLIII da Constituição do Brasil.
2.      Excesso de prazo.
   Inexistência: o encerramento da instrução criminal depende, no
   caso, apenas das alegações finais de co-réu, não havendo desídia
   por parte do Poder Judiciário.
3.      Paciente que, ademais,
   encontra-se preso em consequencia de sentença condenatória
   proferida em uma das diversas ações penais a que
   responde.
        Ordem indeferida.